Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-18.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compromisso, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFONSO DE CARVALHO ASSAD - CPF: 016.297.331-48 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 30.732.600/0001-05 (AGRAVANTE), E B G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - - CNPJ: 08.812.217/0001-08 (AGRAVANTE), FABIANO PITTARELLO LUGLI - CPF: 845.918.111-15 (AGRAVADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CNPJ: 04.645.527/0001-24 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO EXECUTADO – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DO SÓCIO DA EMPRESA –RETIRADAS FINANCEIRAS DO CAIXA DA EMPRESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PESSOAL - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – COMPRA DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O SEU NOME – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente demonstrados. A aplicação do instituto de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0071.11.001257-3/002, Rel.(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª Câmara Cível, Julg. 05/12/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EFRAIN BARCELOS GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e E B G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0044582-62.2012.8.11.0041), ajuizada por FABIANO PITTARELLO LUGLI contra EFRAIN BARCELOS GONÇALVES, deferiu o “pedido do exequente para decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado e, consequentemente, determino[u] a inclusão das pessoas jurídicas E B G Consultoria Empresarial Ltda – EPP (CNPJ 08.812.217/0001-08 - id. 45634492), Efrain Barcelos Gonçalves – Empresário ME (CNPJ 04.645.527/0001-24 – id.45634526), e Efrain Barcelos Gonçalves Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 30.732.600/0001-05 – id. 45634535”, no polo passivo da lide (cf. Id. nº 136437405 dos autos da origem).

As agravantes alegam que não restou comprovado nos autos a presença de hipótese legal que autorizasse a decretação da desconsideração da personalidade jurídico, na realidade, “tendo como prisma a excepcionalidade da medida, a postulação já se revela claramente improcedente, tendo em vista que o agravado sequer acostou aos autos as provas que justificassem a adoção da providência excepcional, ou seja, que demonstrasse quaisquer das violações constantes do art. 50 do CC”, não havendo prova mínima de “situação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, tanto é que “a decisão (agravada) se deu com base em simples inferência, pois o magistrado destacou que decidiu com base em ‘tudo leva a crer’ (...), e não em provas efetiva”, sendo que, “em relação ao contrato referente ao imóvel de Rio Negro/MS (matrícula 1.937, ficha 01, livro 02), (...), tal documento não integrou o pedido de desconsideração (id. 43325088), cuja contestação fez referência, de modo que sua utilização como fundamento da decisão constitui dupla nulidade, de violação ao contraditório e ampla defesa, e de decisão surpresa, (e), além do (mais), trata-se de transação que não tem qualquer relação com este processo, mesmo porque é muito anterior ao presente feito, já que formalizado em 2008, sendo que o imóvel sequer chegou a integrar o patrimônio do Sr. Efrain”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 197610183).

A decisão vinculada ao Id. nº 198169667 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
201370651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica do Executado EFRAIN BARCELOS GONCALVES, estando acompanhado das Certidões simplificadas das empresas E B G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP (CNPJ 08.812.217/0001-08 - id. 45634492) e EFRAIN BARCELOS GONÇALVES – EMPRESARIO M.E (CNPJ 04.645.527/0001-24 – id.45634526), bem como do comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa individual EFRAIN BARCELOS GONÇALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA (CNPJ 30.732.600/0001-05 – id. 45634535.

(...)

A regra em nosso ordenamento jurídico é que cada pessoa responda, com seu próprio patrimônio, pelos débitos por ela contraídos, sendo que se tratando de pessoa física, seu patrimônio pessoal responde e, tratando-se de pessoa jurídica, igualmente é o patrimônio da sociedade que responderá, sendo tal patrimônio distinto do patrimônio de seus sócios.

Contudo, excepcionalmente, é admitido o acesso, pelos credores, ao patrimônio particular dos sócios de forma ilimitada, quando a personalidade jurídica da sociedade for utilizada como escudo, ou seja, como forma de fraudar as finalidades sociais e atingir apenas interesses pessoais. Nesses casos, se presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, o julgador poderá se utilizar da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ignorando a personalidade da sociedade de forma momentânea.

Baseado nesta teoria, atualmente positivada, desenvolveu-se a teoria da desconsideração inversa da personalidade, na qual ocorre o contrário, ou seja, o patrimônio da empresa é atingido pela execução, uma vez que o devedor, pessoa física, estaria desviando patrimônio pessoal para ocultá-lo sob o véu da personalidade jurídica.

Assim, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo que os bens da pessoa jurídica também possam ser atingidos para a satisfação das obrigações pessoais dos sócios.

Na hipótese, a medida pleiteada pelo Exequente tem lastro nas frustradas diligências realizadas com o escopo de bloquear ativos financeiros e outros bens do Executado, que apresenta suas contas zeradas, evidenciando-se que, na condição de sócio das sociedades empresárias, retira do caixa da empresa o necessário para sua manutenção.

Confira-se, no ponto, o Enunciado nº 283 das Jornadas de Direito Civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal: ‘art. 50: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada ‘inversa’ para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiro’.

Ora, a empresa individual não pode servir de escudo para o Executado se esquivar de honrar com suas obrigações e prejudicar credores, como está ocorrendo na presente execução

Assim, diante das peculiaridades e de tudo o que consta dos autos, tem-se como inconteste a confusão patrimonial, uma vez que o Executado não realiza movimentação bancária com numerários suficientes para saldar as suas dívidas, nem adquire bens para compor seu patrimônio pessoal, tudo levando a crer que as movimentações financeiras são realizadas em nome da pessoa jurídica.

Corroborando a alega ocultação de patrimônio, o Exequente no id. 109316781 trouxe aos autos um instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel rural onde o Executado aparece como comprador de uma fazenda localizada no município de Rochedo/MS, cujo o valor da negociação deste imóvel foi de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), o qual não foi transferida para sua titularidade todavia (matrícula 1.937 do CRI de Rio Negro/MS).

(...)

Desse modo, estão presentes os requisitos de abuso da personalidade dos §§ 1º e 2º do art. 50 do Código Civil pela pessoa jurídica ser destinada a lesar credores e pela confusão patrimonial.

ANTE o EXPOSTO, preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil, DEFIRO o pedido da parte Exequente para decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica do Executado e, consequentemente, DETERMINO a inclusão das pessoas jurídicas E B G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP (CNPJ 08.812.217/0001-08 - id. 45634492), EFRAIN BARCELOS GONÇALVES – EMPRESARIO M.E (CNPJ 04.645.527/0001-24 – id.45634526), e EFRAIN BARCELOS GONÇALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA (CNPJ 30.732.600/0001-05 – id. 45634535.

DEFIRO ainda o pedido da parte Exequente para inclusão dos dados da parte Executada nos órgãos de proteção ao crédito (CPC, §§3º e 4º art.782) por meio do Convênio SERASAJUD, cuja cópia deverá ser juntada nestes autos.”

O art. 50 do CC de 2002 exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades, só estes fatos desgarrados de quaisquer outras evidências no mínimo suspeitas, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Aliás, o eg. STJ já decidiu que a
“mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica”
(AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

No caso, a fundamentação recursal não convence quanto ao provável desacerto técnico da decisão agravada, pois, à primeira vista, a situação fática discutida nos autos realmente parece extrapolar aquele quadro de insuficiência sazonal de bens assecuratórios da responsabilidade patrimonial do devedor, uma vez que há sérios indicativos de existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com intencional esvaziamento patrimonial para frustrar a busca de bens por credores.

Conforme observado na decisão, somadas ao fato de que as buscas e diligências no interesse da localização de bens integrantes do patrimônio da executada restaram infrutíferas, acrescente-se à conduta omissiva da agravante em relação ao débito objeto da lide, em aberto desde o ano de 2011, que, até então, não indicou bem passível de penhora, afigurando-se, ainda, bem pertinentes as considerações do agravado, por outro lado,

Ao contrário da frágil alegação da inexistência de prova mínima de “situação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, verdade é que como bem fundamentou o Juízo,
“
tem-se como inconteste a confusão patrimonial, uma vez que o Executado não realiza movimentação bancária com numerários suficientes para saldar as suas dívidas, nem adquire bens para compor seu patrimônio pessoal, tudo levando a crer que as movimentações financeiras são realizadas em nome da pessoa jurídica”,
além disso há prova nos autos à corroborar a alegada ocultação de patrimônio, conforme o instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel rural, onde é possível observar a negociação de imóvel no valor de R$ 1.300.000,00, “o qual não foi transferida para a sua titularidade” (Id. 109316781)

Portanto, num primeiro momento, conforme anteriormente analisado, já é possível extrair indícios substanciais da existência da confusão patrimonial entre o executado, pessoa física, e as pessoas jurídicas, ora agravantes, que, neste contexto, sugerem fortemente intencional esvaziamento patrimonial por parte do devedor/sócio a fim de frustrar a satisfação do débito objeto da lide, este que é exigível, repito, desde 02.03.2011, e cuja satisfação vem sendo perseguida, judicialmente, desde 06.02.2012, sendo que, até aqui (cerca de 12 anos), todas as buscas e diligências no interesse da localização de patrimônio pertencente ao executado Efrain Gonçalves redundaram em total insucesso.

Observa-se que em momento algum, os agravantes, apontaram a existência de bens suficientes para garantir o pagamento do débito que lhes é imputado na execução, além disso, diante de quadro fático, mostra-se evidente que a empresa/executada, da qual o agravante faz parte, tem se valido de práticas abusivas para acobertar sua própria responsabilidade em detrimento do direito de terceiro de boa-fé, que busca, alcançar o seu crédito.

Logo, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica trata-se de medida excepcional, cabível somente quando caracterizada prática abusiva da pessoa jurídica, por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, somado ao prejuízo do credor (Teoria Maior). Restando preenchidos tais requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o incidente em primeiro grau. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.18.001707-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024